Tribunal: STF
Processo: AP 2617
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação penal em face de JONAS STRELOW, em razão de denúncia integralmente recebida pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE (PET 12.518/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 3/12/2024). 



    A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática das condutas descritas no art. 288, caput, e art. 359-L, ambos do Código Penal e, em razão da adesão aos atos praticados em 8/1/2023, pela prática das condutas descritas no art. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), no art. 359-L (tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito), no art. 359-M (golpe de Estado), no art. 163, parágrafo único, I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e no art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e do art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal.



    Na oportunidade do oferecimento da denúncia foram arroladas pelo Parquet , 3 (três) testemunhas.



    Efetivada a citação, foi apresentada defesa prévia e foram arroladas 3 (três) testemunhas.



    Ausentes as hipóteses de absolvição sumária previstas no art.397 do Código de Processo Penal, designei audiência de instrução desta Ação Penal, para oitiva das testemunhas arroladas na denúncia, oitiva das testemunhas arroladas pela defesa e para a realização do interrogatório do réu (art.400 do Código de Processo Penal), devidamente realizada por videoconferência e presidida pelo Juiz Auxiliar deste Gabinete, Dr. Rafael Henrique Janela Tamai Rocha, no dia 20/3/2025.



    Encerrada a audiência, o citado Juiz Auxiliar intimou as partes, abrindo vista conjunta para eventuais requerimentos de diligências previstas no art. 402, do Código de Processo Penal (eDoc.92).



    A Defesa de JONAS STRELOW, requereu que “seja juntada aos autos as imagens das câmeras de segurança da praça dos três poderes, referente ao período das 15:30 horas até as 17:00 horas, do dia 08 de janeiro de 2023, para que fique demonstrado que o Acusado em nenhum momento ingressou nos prédios públicos e que o seu agir foi no intuito de buscar conter manifestante exaltado”(eDoc. 83).



    A Procuradoria-Geral da República, por sua vez, nos termos do aludido art. 402, do Código de Processo Penal, informou “que não possui diligências adicionais a serem produzidas nos autos” (eDoc. 85).



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal, produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução .



    O atual estágio processual destina-se a oportunizar às partes a realização de diligências imprescindíveis que tenham como circunstâncias ou fatos apurados na instrução criminal, cujo deferimento deve ser precedido da demonstração da sua necessidade.



    Diante do exposto, constato a pertinência e utilidade do requerimento formulado pela Defesa de JONAS STRELOW para o deslinde desta Ação Penal, pois possui relação com o objeto da denúncia.



    Assim, DEFIRO o requerimento formulado. 



    OFICIE-SE a Polícia Federal para que forneça a esta SUPREMA CORTE, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, as imagens das câmeras de segurança da Praça dos Três Poderes, referentes ao período das 15h30min até às 17h00min, do dia 08 de janeiro de 2023.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente